Tribunal: TJDFT
Processo: 0739602-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por GUILHERME TADEU PERON (agravante/exequente) em face da decisão (ID 247383717, dos autos de origem) proferida nos autos de cumprimento de sentença, no 0732886-70.2022.8.07.0001, ajuizada por AGATHA CRISTINA FERREIRA DE ALENCAR (agravada/executada), que indeferiu o pedido da parte exequente para que fosse oficiada a Empreendimento Imobiliário Residencial Santa Helena para: juntar aos autos todos os contratos firmados com a executada Agatha; detalhar a condição atual do imóvel Lote 37, quadra 26 do Residencial Santa Helena; depositar em juízo qualquer crédito presente e futuro da executada Agatha; se abster de realizar a transferência do imóvel Lote 37, quadra 26 do Residencial Santa Helena para Agatha ou para quem esta indicar; se abster de realizar a transferência de qualquer direito ou crédito pertencente à executada Agatha. Intimação do agravante para recolher preparo em dobro, em razão de ausência do recolhimento (ID 76331117). Transcurso em branco do prazo para atendimento do despacho de ID 76331117 (ID 76768018). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção. Com efeito, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Não realizada a comprovação pelo recorrente no ato da interposição, prevê o artigo 1.007, §1o, Código de Processo Civil, uma derradeira oportunidade ao recorrente para o saneamento da irregularidade, com a realização do recolhimento do preparo em dobro, para que não seja alcançado pela deserção. No presente caso, o agravante/exequente, GUILHERME TADEU PERON, não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, mesmo instado a fazê-lo pelo despacho de ID 76331117, exarado em obediência ao disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c o artigo 1.007, caput, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante/exequente, GUILHERME TADEU PERON, pois deserto. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator